Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-81.2021.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002019-81.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI APARECIDO LOZANO - CPF: 110.616.908-57 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LEIDIANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 027.702.491-93 (RECORRIDO), NILZA SANTANA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 327.365.841-04 (RECORRIDO), ANA PAULA MOURA PARPINELLI - CPF: 009.103.721-28 (RECORRIDO), ELIANE ALVES ACACIO - CPF: 622.179.251-72 (RECORRIDO), ELIANE BRESOLIN - CPF: 716.398.619-04 (RECORRIDO), LUCIENE BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 568.082.406-04 (RECORRIDO), NILCA LOPES DA SILVA - CPF: 622.088.371-34 (RECORRIDO), JAMYLLE ARAUJO SOUZA VELOSO - CPF: 046.454.111-52 (RECORRIDO), ROBERTA DAIANE BEHNEN DE PAULA E SILVA - CPF: 936.862.501-87 (RECORRIDO), DANIELA DE OLIVEIRA CARBONI DE QUADROS - CPF: 920.276.011-04 (RECORRIDO), MARIA MADALENA DA SILVA THEMOTEO LEONARDO - CPF: 266.467.221-53 (RECORRIDO), BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA CIPPOLLINE - CPF: 957.772.701-82 (RECORRIDO), SUSANA PEREIRA FERREIRA DIAS - CPF: 781.882.371-91 (RECORRIDO), ELIS RIBEIRO DE ABREU - CPF: 598.316.691-34 (RECORRIDO), CLAUDIA BUSANELLO - CPF: 770.896.260-91 (RECORRIDO), SOLANGE CARUZO LOZANO - CPF: 249.991.108-57 (RECORRIDO), ADELY TAVARES DA SILVA - CPF: 791.847.741-34 (RECORRIDO), LUCIA NOGUEIRA LEITE - CPF: 352.951.201-04 (RECORRIDO), GEIZA PEREIRA DE SOUSA SCHREIBER - CPF: 905.799.681-20 (RECORRIDO), ELISANGELA PARREIRA BARBOSA - CPF: 880.358.831-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002019-81.2021.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Município de Água Boa

Recorrida(s):

Claudinei Aparecido Lozano e outros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2.
A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Agua Boa é disciplinada pela Lei Complementar 54/2011 DISPÕE SOBRE A LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, cuja redação anterior a Lei Complementar n. 147 de 22 de maio de 2020 assegurava 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 61, inciso I, in verbis:

Art. 61- O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de
férias anuais
:

I- de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o Calendário Escolar;

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a
Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Água Boa/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Complementar 54/2011 “DISPÕE SOBRE A LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, cuja redação anterior a Lei Complementar n. 147 de 22 de maio de 2020 assegurava 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 61, inciso I. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ex positis,
e nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas relativo ao período
discriminado na tabela de Id. 59921473 Fls. 20 a 25 a cada Reclamante
, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022